Tribunal: TJMT
Processo: 1014898-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014898-86.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : REGINALDO GOMES DE CASTRO
Agravados : ESPÓLIO DE NELSON MEDINSKI LIMA e ENDRIGO DE FREITAS
Número do Protocolo: 1014898-86.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINALDO GOMES DE CASTRO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1011270-44.2021.811.0015), ajuizada pelo agravante contra o ESPÓLIO DE NELSON MEDINSKI LIMA e ENDRIGO DE FREITAS, indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor (cf. Id. no 98581498 – pág. 37 e 38).
O agravante insiste em que faz jus à benesse pleiteada, porquanto a sua única fonte de renda é o salário de R$ 5.000,00 que advém do ofício de pastor, ressalvando que a “empresa citada pelo Juízo primevo encontra-se inapta e há muito tempo fechada de fato, sendo que não entrega qualquer tipo de renda”, muitos menos significa liquidez financeira, não tendo como arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio e de sua família, razão pela qual pede o provimento do recurso para seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 98581497).
É o breve relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Logo, se o juiz têm fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, conforme se verifica das informações constantes da declaração de imposto de renda do último ano, o agravante aparenta possuir patrimônio completamente incompatível com o perfil daqueles verdadeiramente merecedores da gratuidade da justiça, cito, por exemplo, a notável quantia de dinheiro declarada como disponível em caixa ou as 294 cabeças de gado bovino nelore (cf. Id. no 98581498 - pág. 19/27), sendo, ainda, bastante razoável a ressalva feita pela MMa. Juíza de “não haver qualquer indicação de que o requerente não possa assumir as despesas processuais, uma vez que o valor dos rendimentos tributáveis constantes da DIRPF; bem como a detenção de 100% do capital social de uma empresa, indicam condição financeira razoável”, além de que “as despesas, de igual modo, demonstram padrão de vida razoável, notadamente diante do valor pago a título de aluguel (R$ 2.600,00/mês)” (cf. Id. no 98581498, p. 37/38).
Soma-se, ademais, a inexistência de urgência a autorizar a concessão da medida pleiteada, já que a simples postergação da análise dos motivos ensejadores de sua demanda não enseja, por si só, no deferimento da antecipação da tutela; se a preocupação é com a extinção do feito pelo não recolhimento do preparo, saliento que eventual trânsito em julgado da sentença, não prejudicaria em nada o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.
Mutatis mutandis, assim vêm se posicionando o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSTERIOR CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE NÃO SUBSISTE. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu que o parcial provimento do Agravo de Instrumento dos recorrentes, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, implicou a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas, razão pela qual se julgou prejudicado o Recurso de Apelação. 2. O reconhecimento de que a sentença não mais subsiste torna prejudicado o pedido de decretação de nulidade desta decisão. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 407.350/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013 – grifei)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator